Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942 STF. CONVERSÃO DO TEMPO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO.
1. O reconhecimento da conversão do tempo prestado sob condições insalubres, em tempo comum, para fins de concessão de benefícios previdenciários, é questão que deve ser submetida ao contraditório.
2. Em que pese o Tema 942 do STF dispor da “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”, o direito à conversão, deve se antecedido de manifestação da Administração Pública e da adequada instrução probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.